Tribunal: TJMT
Processo: 0019405-57.2016.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0019405-57.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA DE LOURDES MENDONCA - CPF: 138.289.081-87 (APELADO), CUSTODIO INACIO DOS SANTOS - CPF: 304.597.101-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 31.551.765/0001-43 (APELANTE), LUCINEIA APARECIDA MUNHOL DE OLIVEIRA - CPF: 812.870.971-20 (ADVOGADO), VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 31.551.765/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0019405-57.2016.8.11.0041

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C.C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FURTO DE CARTÃO DE CRÉDITO - PEDIDO DE BLOQUEIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - UTILIZAÇÃO POR TERCEIRO APÓS A SOLICITAÇÃO - MOVIMENTAÇÃO QUE DESTOA DO PERFIL DA AUTORA – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO IMPEDIU OU REVERTEU
A TRANSAÇÃO INDEVIDA
- FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Restou configurada a falha na prestação do serviço pelo banco requerido, que deixou de tomar as providências necessárias para impedir ou reverter o resultado danoso, o que gera o dever de indenizar.

No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 0019405-57.2016.8.11.0041

Apelante
: BANCO DO BRASIL SA

Apelado
: MARIA DE LOURDES MENDONCA

6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
BANCO DO BRASIL SA
.

Ação:
Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c.c Restituição de Indébito e Indenização por Danos Morais, proposta por
MARIA DE LOURDES MENDONCA
em desfavor de
BANCO DO BRASIL SA.

Sentença:

julgou procedente ação para declarar a inexigibilidade do débito e condenar a ré à devolução, na forma simples, dos valores descontados da conta da autora nos dias 25 e 26 de fevereiro de 2016, a serem corrigidos pelo INPC, a partir do desembolso, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Condenou, ainda, o requerido ao pagamento de indenização por danos morais à autora, no valor de R$5,000,00, com correção monetária pelo INPC a partir da sentença e juros de 1% ao mês a partir da citação. Por fim, condenou o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Apelação
(Id. 70585537): Defende a inexistência de conduta ilícita por parte do banco e a ausência de comprovação do dano moral. Sustenta que o valor indenizatório arbitrado é excessivo e deve ser reduzido.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar improcedente a ação ou, alternativamente, para reduzir o valor indenizatório arbitrado.

Sem contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação no 0019405-57.2016.8.11.0041

Apelante
: BANCO DO BRASIL SA

Apelado
: MARIA DE LOURDES MENDONCA

6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

V O T O

Recurso de Apelação interposto por
BANCO DO BRASIL SA
.

Ação:
Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c.c Restituição de Indébito e Indenização por Danos Morais, proposta por
MARIA DE LOURDES MENDONCA
em desfavor de
BANCO DO BRASIL SA.

Sentença:

julgou procedente ação para declarar a inexigibilidade do débito e condenar a ré à devolução, na forma simples, dos valores descontados da conta da autora nos dias 25 e 26 de fevereiro de 2016, a serem corrigidos pelo INPC, a partir do desembolso, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Condenou, ainda, o requerido ao pagamento de indenização por danos morais à autora, no valor de R$5,000,00, com correção monetária pelo INPC a partir da sentença e juros de 1% ao mês a partir da citação. Por fim, condenou o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Narra a parte autora que no dia 25/02/2016 teve seus documentos e cartões de crédito furtados. Afirma que assim que percebeu a falta de seus documentos e do cartão, comunicou a administradora do cartão bandeira VISA e o banco requerido, solicitando imediato cancelamento, o qual, todavia, não foi efetivado no dia da solicitação, porquanto no dia 26/02/20 foram realizadas diversas operações de crédito junto ao Banco do Brasil S.A e outras instituições, motivo pelo qual ajuizou a ação.

A instituição financeira busca, em seu apelo, a improcedência ou, alternativamente, a redução do valor indenizatório.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de julgar improcedente a ação ou, ainda, saber se é caso de redução do valor indenizatório arbitrado.

Pois bem. T
rata-se de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é a leitura das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras
”.

Súmula 479/STJ: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil
, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

No caso,
verifica-se que a autora demonstrou ter sido vítima de furto do seu cartão de crédito e documentos pessoais, bem como comunicou o fato às autoridades policiais e ao banco requerido (Id. 69877981).

Nota-se, portanto, que incumbia à instituição financeira demonstrar que teria adotado as devidas precauções a fim de evitar a ocorrência de fraude. No entanto, o banco requerido limitou-se a alegar que
a fraude ocorreu por culpa exclusiva do consumidor.

Ademais, depreende-se das faturas juntadas que a movimentação impugnada destoa do perfil da autora. Não há histórico de operações com valores próximos ao impugnado pela parte.

Assim, verifica-se que a instituição financeira foi negligente ao não contatar a correntista para confirmar a movimentação.

Dessa forma, restou configurada a falha na prestação do serviço pelo banco requerido, que deixou de tomar as providências necessárias para impedir ou reverter o resultado danoso, diante da movimentação estranha em valor expressivo, que não condiz com o perfil do cliente.

Realça-se
que é de conhecimento comum a obrigação da instituição financeira em adotar as devidas precauções nas operações bancárias,
sob pena de responsabilizar-se pela configuração do fortuito interno, especialmente no que se refere às fraudes realizadas por terceiros.

Nesse sentido:

Ação de obrigação de não fazer – Pretensão da autora à responsabilização do banco réu pela fraude da qual foi vítima – Inviabilidade – Autora que entregou dois cartões de crédito "cortados" a um motoboy, enviado à sua residência – Autora que, antes disso, repassou, em ligação telefônica realizada pelo estelionatário, digitando no teclado do telefone, as senhas dos referidos cartões – Autora que redigiu carta de contestação, sob a orientação do fraudador, entregue juntamente com os cartões ao motoboy, em clara situação atípica. Ação de obrigação de não fazer –
Oito operações seguidas de compras a crédito, realizadas em único dia, em estabelecimento repetido, as quais destoaram do perfil de movimentação financeira da autora - Fato não infirmado pelo banco réu, nos termos do art. 373, II, do atual CPC
– Falha na prestação do serviço do banco réu demonstrada – Responsabilidade do banco réu pelo evento nocivo – Declarada a inexigibilidade das compras discutidas – Apelo do banco réu desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1033367-65.2018.8.26.0002; Relator (a): José Marcos Marrone; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 14a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/09/2019; Data de Registro: 02/10/2019)

APELAÇÃO RÉU E AUTORAS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS – FRAUDE – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE DO RÉU
. As transferências bancárias impugnadas pelas autoras como tendo sido efetuadas por terceiros fraudadores estão demonstrados nos autos, tendo de imediato registrado reclamação junto ao requerido e boletim de ocorrência para apuração da fraude em relação aos favorecidos pelas transações, havendo, por conseguinte, verossimilhança nas alegações quanto a não ter sido ela a autora de tais operações. A instituição requerida limitou-se em atribuir as autoras a responsabilidade pelas transferências realizadas em 27/10/2017, afirmando que foram realizadas com a utilização de senha pessoal e validação do token do diretor das empresas. Os documentos pelo réu carreados nestes autos não se mostram suficientes a comprovar sua alegação quanto à ausência de fraude nas transferências bancárias, notando-se que na especificação de provas pretendeu o julgamento antecipado. Embora seja evidente que a responsabilidade na guarda e sigilo da senha de uso pessoal seja do consumidor, entendo que compete ao requerido a adoção de medidas efetivas de segurança de seu sistema evitando-se a violação do sistema por terceiros fraudadores, o que contribuiu para o prejuízo experimentado pelas autoras ante a ação de terceiros. Não há como não se reconhecer o serviço falho do requerido, que não ofereceu a segurança que dele seria razoavelmente esperada, devendo, portanto, responder pelo prejuízo suportado.
– DANO MORAL – INOCORRÊNCIA. Com relação aos danos morais pleiteados, urge destacar que não se trata de hipótese de dano in re ipsa, fazendo-se necessário que estes sejam suficientemente demonstrados, o que não ocorreu. – ART. 252, DO REGIMENTO INTERNO DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. Em consonância com o princípio constitucional da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, inc. LXXVIII, da Carta da República, é de rigor a ratificação dos fundamentos da r. sentença recorrida. Precedentes deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça. – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DO RÉU E DAS AUTORAS IMPROVIDOS. (TJSP;

Apelação Cível 1059870-84.2017.8.26.0576; Relator (a): Eduardo Siqueira; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/06/2019; Data de Registro: 05/06/2019)

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$5.000,00 não comporta redução, porquanto mostra-se adequado ao caso.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021